Tribunal: STF
Processo: STP 811
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Suspensão de Tutela Provisória. Incentivo fiscal. Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Parcela de ICMS não repassada aos Municípios. Pretensão de sustar decisão do TJGO que determinou o sobrestamento da execução definitiva para aguardar o julgamento de IRDR. Concessão da medida. Posterior trânsito em julgado da decisão na origem. Exaurimento dos efeitos da medida de contracautela. Prejudicialidade da suspensão de Tutela Provisória e do agravo interno.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno manejado pelo Estado de Goiás em face da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente o pedido de suspensão, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Agravo de Instrumento nº 5649814-20.2020.8.09.0000, para a retomada do curso da execução.



    Controvertida, na origem, a restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    2. O pedido deduzido na presente suspensão foi julgado procedente pelo Ministro Luiz Fux, com os seguintes fundamentos: (i) nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva, entendimento que se estende às hipóteses de sobrestamento decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (ii) risco à economia pública municipal, uma vez reconhecido na origem o direito do Município à complementação de repasses de ICMS, com respaldo no entendimento firmado pelo STF no Tema 42 da Repercussão Geral.



    3. Na presente sede recursal, o Estado agravante suscita a perda de objeto da suspensão, diante da liminar exarada por esta Suprema Corte na ADPF 928, mediante a qual determinado o sobrestamento de todas as ações referentes aos incentivos fiscais dos programas Fomentar e Produzir, inclusive em fase de execução.



    4. Aponta incabível a suspensão, uma vez utilizada como sucedâneo recursal para obtenção de efeito ativo não concedido na instância inferior, ante a instauração do IRDR.



    Afirma, nessa linha, que a análise quanto à necessidade de sobrestamento dos processos em que discutida a cobrança do ICMS foi realizada no bojo do IRDR, pelo TJGO, que tem maior afinidade com a situação fática, inclusive a situação econômica de Estado e Municípios, existente previsão específica no art. 921, I, do CPC de suspensão do processos em fase de execução.



    5. O agravante argumenta que, a teor do art. 525, § 1º, III e § 2º, do CPC, o título executivo se torna inexequível se a lei que o embasa for considerada em desconformidade com a Constituição, de modo que, caso o Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), declare a constitucionalidade da instituição dos incentivos fiscais pelos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goias, o título executivo do Município pode ser desconstituído.



    Pondera, nesse contexto, que a permissão para a continuidade da execução, pelo Município agravado, de título sobre cuja matéria de fundo ainda pende manifestação do STF ocasiona o perigo de dano inverso, bem como viola o princípio da segurança jurídica, ao deixar de observar a sistematicidade do processo civil e prestigiar municípios que obtiveram o título executivo em momento anterior ao da instauração do IRDR.



    6. Informa que a situação fiscal do Estado é precária, tendo ingressado em regime de recuperação fiscal, cuja adesão levou em consideração o passivo relativo às decisões judiciais envolvendo os programas de benefício fiscal em discussão.



    7. Requer a reconsideração da decisão agravada para suspender o cumprimento da execução. Caso não exercido o juízo de retratação, pede seja o agravo levado a julgamento pelo Plenário com o consequente provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    9. A matéria de fundo controvertida nos autos subjacentes cinge-se à restituição de valores referentes às cotas do ICMS devidas ao Município, em decorrência dos programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir, instituídos pelo Estado de Goiás, que postergaram o pagamento do tributo.



    10. Na origem, o Município de Amorinópolis/GO ajuizou ação de obrigação de fazer com objetivo de restituir quantia relativa à parcela de ICMS retida pelo Estado de Goiás em decorrência dos referidos programas de incentivo fiscal.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente com fundamento no RE 572.762-RG (Tema 42), condenado o Estado a pagar ao Município requerente a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido a título de ICMS.



    O TJGO, em sede de apelação, manteve a decisão de primeira instância, no tocante à aplicação do RE 572.762-RG (Tema 42), afastado o RE 705.423 (Tema 653).



    Transitada em julgado a decisão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença.



    Posteriormente foi instaurado, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ante a divergência quanto à aplicação dos Temas 42 ou 653 da Repercussão Geral (processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000).



    Admitido o IRDR, restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, inclusive em fase de execução, relacionados ao repasse da cota de ICMS dos Município retidas pelos programas Fomentar e Produzir, até o julgamento final do incidente, a exemplo do processo objeto da presente suspensão.



    O Município interpôs agravo de instrumento (processo nº 5649814-20.2020.8.09.0000), no bojo do qual mantida a determinação de sobrestamento do processo de execução, o que havia ensejado o ajuizamento da presente suspensão.



    Após a concessão da medida de contracautela, verifico, em consulta ao andamento processual do TJGO, que a decisão transitou em julgado, na origem, em 24.02.2022.



    11. Nesses termos, acobertado pelo manto da coisa julgada o ato decisório exarado no processo subjacente, exauridos estão os efeitos do decisum proferido nos presentes autos de suspensão de tutela provisória, a evidenciar a prejudicialidade da medida de contracautela, por perda superveniente do objeto. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), consignando expressamente que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem (Lei 8.437/92, artigo 4º, § 9º).



    3. In casu, ocorreu o trânsito em julgado da matéria constitucional controvertida. Tendo a controvérsia constitucional abordada na inicial se encerrado pelo advento da coisa julgada, prejudicado o incidente de contracautela manejado junto a este Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo interno desprovido.” (SL 1260 ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.12.2020)



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade.”



    (SS 817-AgR/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.10.1995)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela.”



    (SS 4.382-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2011)



    Essa interpretação se extrai da literalidade do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 que limita temporalmente a eficácia da decisão suspensiva ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    12. Ante o exposto, julgo prejudicados tanto a presente suspensão de tutela provisória, como o agravo interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente